Tribunal: TJSP
Processo: 1014026-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva imputada à

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva imputada à companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica na prestação de seus serviços e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência da ação, medida de rigor. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014026-15.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do
julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1014026-15.2019.8.26.0068
Comarca: 6a Vara Cível - Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.
Voto no 17.954
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Danos
elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado
nos
direitos
dos
segurados.
Sentença
de
procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei
no
8.078/1990.
Responsabilidade
objetiva
imputada
à
companhia elétrica na condição de concessionária de serviço
público. Danos que teriam sido causados por defeito na
prestação de seu serviço. Artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica na prestação
de seus serviços e os alegados danos suportados pelos
segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela
autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência.
Falha
no
fornecimento
de
energia
não
comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença reformada. Improcedência da ação,
medida de rigor. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso
provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 213/220, que, em
Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou o pedido procedente,
para condenar a ré a pagar à autora R$ 41.607,76, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contar do efetivo desembolso.
A ré apela (fls. 227/234). Alega a ocorrência
de prova unilateral, eis que a autora deixou de comprovar tanto o
dano quanto o nexo causal, devendo ser julgado totalmente
improcedente o pedido (art. 373, inciso I, do CPC), pois, conforme
cabalmente demonstrado, não houve qualquer intercorrência na
rede na data do ocorrido.
Aduz
que
o
não
cumprimento
dos
procedimentos regulados pela ANEEL, impede a indenização por
danos materiais. Realça, ainda, que o valor fixado se mostra
totalmente excessivo na reparação dos danos.
Requer a reforma da r. sentença para que o
pedido seja julgado totalmente improcedente.
Em contrarrazões (fls. 240/253), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso, mantida, na integra a r.
sentença, com majoração dos honorários ao patamar de 20%.
É o relatório
Cuida-se de ação regressiva, na qual a sub-
rogação da autora se deu em razão de indenização securitária que
honrou perante o segurado Condomínio Residencial Portal dos
Clássicos.
O juízo “a quo” julgou procedente o pedido,
motivo pelo qual a ré apela.
E com razão.
O
sinistro,
envolvendo
mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condomínio Residencial, situado na cidade de São Bernardo do
Campo, teria se passado no dia 07/03/2019, sendo a comunicação
do fato à seguradora em 18/03/2019.
Confere-se, a partir do evento, nas várias
manifestações que circundam a visita da Atlas Schindler (fls. 46,48,
53, o que segue:
“Vistoria técnica em 08/03/2019 “substituir
placas do comando, “placas queimadas devido descarga atmosférica; após atendimento técnico foi constatada a
necessidade de substituição de duas placas do comando devido
falha no funcionamento dos mesmos”.
A empresa contratada da seguradora para a
regulação do sinistro (fl. 56/57), em visita realizada em 21/03/2019,
fez constar, que fora recebida pelo zelador do condomínio, o “qual
nos relatou que, no dia 07/03/2019, vendaval com incidência de
queda de raios na região ocasionou oscilação de energia na
localidade, provocando danos em diversos equipamentos do
condomínio”; “foi verificado a queima de diversos componentes dos
quadros de comandos dos elevadores, nomeadamente placas e
dispositivos eletroeletrônicos dos blocos B, C e D, bem como danos
em algumas câmeras e amplificadores”; “inspecionados os
equipamentos pelo técnico especializado, o qual foi chamado ao
local, foi confirmado que os componentes dos quadros de comando
dos elevadores se encontravam danificados, bem como câmeras e
os amplificadores”; “não foi diagnosticada irregularidade nas
ligações elétricas do condomínio, porém, a causa provável foi
uma descarga elétrica na localidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ao que consta desse documento, a
reguladora do sinistro teve acesso ao contrato de manutenção que
o condomínio tem firmado com a Atlas Schindler, quem exatamente
em visita de manutenção ou em razão dos sinistros levantou os
danos, constando que se trata de condomínio com existência
aproximada de 20 anos.
Por outro lado, embora conste em relatório
da mesma Atlas Schindler (fls. 46/47) o detalhamento de peças e
seu custo, não houve apresentação de fatura da aquisição desse
material e preço da mão de obra que foram pagos pelo condomínio.
Apenas, o pagamento pela seguradora da indenização securitária
(fl. 62).
Assim, não vejo como se possa extrair em
documentação da natureza relacionada, sem nexo causal
comprovado entre deficiente serviço de energia prestado com a
queima de três elevadores, de edifícios distintos, para se prestar à
responsabilidade objetiva da concessionária.
Conforme Hely Lopes Meirelles, em tema da
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora, e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
Ora, no caso dos autos, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatórios e regulação havidos em torno dos sinistros envolvendo
três unidades do segurado, acima destacados, como se nota,
recorrente no comportamento da autora o de consentir e aceitar
como suficientes simples avaliações e orçamentos para consertos e
ou substituições dos equipamentos elétricos.
Enfim, nada produziu ou teve a preocupação
de relacionar com a devida e necessária acuidade de um
profissional abalizado, ser a causa dos sinistros a qualidade
circunstancial da energia fornecida pela apelante no momento em
que surgiram os defeitos nos três elevadores, todos com vida útil
aproximada de 20 anos.
Segredo este que a seguradora guardou, à
medida que a quem atribuiu responsabilidade, em juízo acionada,
não foi dado conhecer nem mesmo a existência material dos
equipamentos substituídos. Menos, ainda, a concretização de vê-
los submetidos à contraprova judicial, como repito agora aqui.
À vista das considerações todas, de rigor dar
provimento ao recurso para julgar a ação improcedente, com a
inversão da sucumbência, agora atribuída à autora, com sua
condenação em verba honorária de 15% do valor da causa
atualizado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47358
Apelação Cível no 1014026-15.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
designado para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 39/43)
e comprovante idôneo do pagamento ao(s) segurado(s) (fl.
62

prova
documental
com
autenticação
bancária),
verifica-se,
com
segurança, a viabilidade da ação de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constata-se com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica. O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 46 e seguintes.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré:
“Após atendimento técnico foi
constatada necessidade de substituição
de duas placas do comando devido falha
no funcionamento dos mesmos.
Motivo: Dano Elétrico”(fl. 46)
“Causa
possível:
descarga
elétrica atmosférica”(fl. 51)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré-apelante, nem ao menos, trouxe
os relatórios de praxe nestes autos.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são idôneos e
convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, desse laudo trazido pela ré, constata-
se a ocorrência do evento danoso por culpa da
prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Neste aspecto, é importante destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Mantida a r. sentença, portanto!
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11o do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
105A804D
10
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
105D21FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014026-15.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.